Tribunal: CARF
Processo: 10480.724631/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724631/2014-20
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.935 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INTERIORANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
LIMITE DE ALÇADA PARA RECURSO DE OFÍCIO
De acordo com a Portaria no 2/2023, o limite de alçada para que a PGFN possa
recorrer é de R$ 15.000.000,00.Não alcançado esse valor pelo crédito tributário
em discussão, não cabe referido recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração de IRPJ (R$ 24.558.698,92), CSLL (R$
11.152.364,86), COFINS (R$ 12.795.381,92) e PIS (R$ 2.781.248,23) decorrentes de receita de
arbitramento de lucro com base na receita bruta de venda de produtos de fabricação própria.
Ocorreu que, tendo em vista a recusa da empresa em atender às diversas
intimações (insistentemente repetidas) para apresentar os elementos e documentos necessários e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724631/2014-20
Fl. 7691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.935 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724631/2014-20

imprescindíveis para a apuração dos lucros reais, nos anos objeto da fiscalização, foi efetuado o
arbitramento de ofício dos lucros dos anos calendários de 2009 a 2012 (efls. 124).
Apesar das insistentes e constantes intimações que lhe foram cientificadas (oito no
total), e do prazo concedido (de 21/08/2013 até a última intimação cientificada em 11/04/2014),
a empresa deixou de apresentar, dentre outros, os seguintes livros e documentos:
 Livros Contábeis (Diário, Razão, Balancetes Mensais e Caixa);
 Livros de Inventário;
 Demonstrações contábeis (balanço patrimonial e demonstração do resultado
do exercício);
 Livros de Apuração do Lucro Real (LALUR) e de Apuração da Base de
Cálculo da CSLL;
 Arquivos
digitais das notas fiscais de entrada e de saída de
mercadorias/serviços e outros arquivos, dos anos calendário de 2009 a 2012,
apresentados de acordo com a Instrução Normativa SRF no 86/2001 e Ato
Declaratório Executivo COFIS no 15/2001;
 Livro de registro de entrada e livro de saída de mercadorias;
 Documentação comprobatória dos lançamentos efetuados;
 Notas fiscais de entradas e de saídas de mercadorias e serviços.
Ademais, em consulta ao repositório nacional do SPED, verificou-se que a
empresa não transmitiu suas ECD dos anos de 2009 a 2012.
A Interiorana apresenta sua Impugnação (efls. 5380 volume 1) alegando,
primeiramente, violação ao artigo 530 do RIR/99. O lançamento com base nesse artigo somente
poderia ser efetuado se a empresa não possuísse os livros e documentos necessários à apuração
do Lucro Real, mas a empresa sempre afirmou que possui tais informações, só as estava
organizando para entrega-las.
A empresa anexa a seguinte documentação: (a) balancetes, razão, diário, planos de
conta e lançamentos no sistema Cinco; (b) DIPJ 2010, 2011, 2012; (c) Balancetes analíticos de
2009 a 2012; (d) Balanços de 2009 a 2012; (e) Demonstração de resultado mês a mês; (f)
Respostas ao fiscal; (g) Relatórios de Entradas e Saídas de 2009 a 2012; (h) Apuração de ICMS
de 2009 a 2012; (i) LALUR; (j) SPEDs; (k) DACON.
Com essa documentação seria possível apurar o lucro real da empresa e se
verificaria que ela apurou prejuízo fiscal no período. E que também apuraria corretamente o PIS
e a COFINS. Era só esperar mais um mês que a documentação ficaria pronta; o que a
Fl. 7692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.935 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724631/2014-20

fiscalização fez, na visão da empresa, foi confisco. E cita o artigo 1481 do CTN, além de
jurisprudência do STJ.
A tributação reflexa de PIS/COFINS também deveria ser anulada.
Alternativamente, sugere que o ICMS seja excluído da base de cálculo do
PIS/COFINS, em linha como entendimento exarado na no RE n° 240.785-2/MG de que o ICMS
não compõe o conceito de receita nem de faturamento.
Entende, por fim, indevida a multa agravada, uma vez que a empresa informou
que estava organizando a documentação e não deixou, a seu ver, de entrega-la. A demora na
entrega dos documentos não poderia ser motivo para agravar a multa.
Ademais, entende que a fiscalização possuía elementos para apurar o lucro da
Interiorana, o que também afastaria a multa agravada.
Analisando o caso, a DRJ (efls. 1227 volume 2) não deu razão à Recorrente no
que se refere ao arbitramento. Após as insistentes investidas do auditor fiscal solicitando
documentos, mais de sete meses se passaram sem que a empresa os tivesse apresentado, o que,
na forma da legislação de regência deu azo ao arbitramento do lucro, o qual, uma vez
formalizado, é definitivo, haja vista que não existe previsão legal de arbitramento condicional,
como tem sido reiteradamente reconhecido pela jurisprudência administrativa.
“Inadmissível, portanto, a análise de prova documental apresentada posterior ao
arbitramento, visando modificar a forma de tributação.”
Ademais, assevera o julgador, a obrigação do contribuinte, se quiser permanecer
dentro do regime de apuração do lucro real, é a de manter a escrituração nos termos da legislação
comercial e fiscal (artigos 251 e 527 do RIR/99).
No que tange à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, IR/CS,
cabe dizer que, por se tratar de lançamento pela sistemática do lucro arbitrado, toda a base de
cálculo do lançamento foi a receita bruta apurada a partir das vendas efetuadas pela empresa e
comprovadas pela emissão das respectivas notas fiscais.
Com relação ao IR/CS, o conceito de receita bruta (art. 279, do RIR/99)
compreende o produto da venda de bens, exceto impostos não cumulativos cobrados
destacadamente. O ICMS, por sua vez, compõe o preço da venda em razão de ser calculado por
dentro, não sendo o contribuinte substituto tributário, o ICMS compõe a receita bruta para efeitos
de apuração do IRPJ e da CSLL.
Em relação a Contribuição para o PIS e a COFINS, a interessada traz a lume o
julgamento pelo STF do RE 240.785, relativo à questão da inclusão do ICMS na base de cálculo
da COFINS, pugnando pela aplicação da Lei no 10.522/2002. Contudo, tal julgamento não

1 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 7693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.935 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724631/2014-20

ocorreu na forma do art. 543-B do CPC, ou seja, não foi reconhecida a repercussão geral da
questão, portanto, somente tem efeitos entre as partes do processo.
“A aplicação do novo entendimento pela RFB, e portanto pelas Delegacias de
Julgamento, depende de prévia manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), conforme determinação do § 5o acima transcrito. A PGFN até o momento ainda não se
manifestou sobre o caso em tela, portanto, administrativamente, ainda não há como acolher a
tese apresentada para excluir da base de cálculo das contribuições sociais as receitas diferentes
do faturamento.”
A multa agravada foi diminuída pela DRJ, destacando-se o entendimento
pacificado pela jurisprudência administrativa no enunciado na Súmula CARF no 96: “A falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da
multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.” Assim, decidiu que a
multa agravada deve ser excluída, voltando ao patamar de 75%.
Rejeitou perícia, por fim.
Em 08/07/2015, foi formalizada Representação Fiscal para apartar e cobrar os
créditos tributários julgados procedentes no Acórdão no 03-67.395 – 2a Turma da DRJ/BSB,
proferido no presente processo, uma vez que estes não foram objeto de Recurso Voluntário por
parte do contribuinte. A separação dos créditos tributários faz-se necessária, pois no referido
julgamento os créditos tributários julgados improcedentes foram objeto de recurso de ofício,
devendo o processo 10480.724631/2014-20 seguir para o CARF para julgamento. Os créditos
tributários em cobrança serão transferidos para o processo de no 10480.727139/2015-97.
Foi, portanto, proposto Recurso de Ofício tratando da multa agravada, diminuída
pela DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O caso é de arbitramento do lucro por falta de entrega de documentação contábil e
fiscal essencial à apuração do lucro real.
É importante fazer o cotejo do caso com a norma que trata do limite de alçada, no
caso, a Portaria no 2/2023, que determina que o Recurso de oficio será interposto para créditos
tributários a partir de R$ 15.000.000,00.
Acresce-se a essa norma a Súmula 103 do CARF que estabelece:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Fl. 7694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.935 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724631/2014-20

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
Portanto, na presente data, o valor do credito discutido está abaixo do limite de
alçada estabelecido na Portaria no 2/2023.
Deste modo, não cabe o julgamento do recurso de ofício.
DISPOSITIVO
Sendo assim, não conheço o Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 7695
DF CARF MF
Original